Tribunal: TJES
Processo: 5008798-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008798-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAM MILEIPP DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por Willian Mileipp de Souza contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, ao argumento de que a norma seria inaplicável a penas restritivas de direitos. O agravante foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171), e requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade, sustentando o preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 é aplicável às penas privativas de liberdade que foram substituídas por penas restritivas de direitos; (ii) verificar se há presunção legal de incapacidade econômica do apenado que dispense a reparação do dano como condição para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 estabelece norma geral que autoriza a aplicação do indulto também às penas privativas de liberdade que tenham sido substituídas por penas restritivas de direitos.

4. A exclusão do benefício às penas restritivas de direitos nas hipóteses do art. 9º, XV, contraria a finalidade humanitária do Decreto, violando sua interpretação sistemática e teleológica.

5. A exigência de reparação do dano prevista no art. 9º, XV, é afastada na hipótese de presunção legal de incapacidade econômica, conforme art. 12, § 2º, incisos I e V, do mesmo Decreto.

6.O agravante está assistido pela Defensoria Pública e teve fixação do valor de multa no patamar mínimo, preenchendo os requisitos legais para a presunção de pobreza e, consequentemente, para a dispensa da reparação do dano.

7. O entendimento encontra respaldo em precedentes recentes do TJSC e do TJDFT, que reconhecem o direito ao indulto nos mesmos moldes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se às penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 3º, I.

2. A exigência de reparação do dano é afastada quando presentes as hipóteses de presunção de incapacidade econômica previstas no art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024.

3. A atuação da Defensoria Pública e a fixação da multa penal no mínimo legal autorizam a concessão do indulto mesmo sem a efetiva reparação do dano.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I; 9º, XV; 12, § 2º, I e V; CP, art. 171.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, AgExPen nº 8000212-93.2025.8.24.0023, Rel. Des. Leandro Passig Mendes, j. 03.06.2025; TJDFT, AgExPen nº 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5008798-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILLIAN MILEIPP DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WILLIAN MILEIPP DE SOUZA
em face da r. Decisão de mov. 52.1 (ID 14051631), proferida nos autos nº 2000002-15.2021.8.08.0029, que indeferiu o pedido de incidência do indulto previsto no art. 9º, inc. XV do Decreto nº 12.338/2024,
in verbis
, por ser inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos.

Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV –
a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Em suas razões recursais (mov. 57.2 – ID 14051628), a defesa sustenta que o art. 3º, inc. I do referido Decreto presidencial autoriza a concessão do indulto mesmo se a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para determinar a extinção da punibilidade do Agravante pelo indulto, nos termos do art. 9º, inc. XV, c/c o art. 12, §2º, ambos do Decreto nº 12.338/2024, referente à Ação Penal nº 0000746-20.2016.8.08.0029.

Contrarrazões ao mov. 63.1 (ID 14051630), pelo
provimento
do agravo.

O Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 70.1 – ID 14051632).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14178213), pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

No caso em apreço, verifica-se que o Agravante,
WILLIAN MILEIPP DE SOUZA
, foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal, com uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de que o inc. XV do art. 9º se refere expressamente à “
pena privativa de liberdade
”, não comportando interpretação extensiva para abarcar as penas alternativas.

Aduziu, ainda, que os incisos VII e IX já contempla previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos.

No entanto, o inc. I do art. 3º do referido Decreto presidencial estabelece que o indulto se aplica às penas privativas de liberdade
ainda que tenham sido substituídas por penas restritivas de direitos
, nos seguintes termos:

Art. 3º
Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:

I –
a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos;

O dispositivo em questão encontra-se inserido na “
Seção II – Das regras de aplicação
”, o que indica tratar-se de uma norma de caráter geral, cuja função é e ampliar o alcance das hipóteses específicas de indulto e comutação elencadas posteriormente, como as do artigo 9º.

Condicionar a incidência do artigo 3º apenas aos incisos que já mencionam expressamente as penas restritivas de direitos, como o VII e o IX, seria incorrer em uma interpretação que esvazia a finalidade humanitária do indulto natalino, como pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Superada a questão da aplicabilidade do indulto às penas restritivas de direitos, passo à análise do segundo requisito do inciso XV do artigo 9º, qual seja, a reparação do dano.

Tal exigência, contudo, é excepcionada pelo próprio diploma em seu art. 12, §2º, que estabelece as hipóteses de presunção de incapacidade econômica do apenado. Por oportuno, transcreve-se:

§ 2º
Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I –
a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

II –
a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III –
a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV –
a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V –
o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI –
a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Na hipótese vertente, vislumbra-se que Agravante preenche os critérios previstos nos incisos I e V supratranscritos, uma vez que encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e a pena de multa em seu desfavor foi fixada no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma, tendo em vista que o Agravante foi condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, teve sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e sua incapacidade de reparar o dano é presumida, todos os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do art. 9º, inc. XV, c/c o art. 12, § 2º, I e V, encontram-se devidamente satisfeitos.

Em alinhamento:

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO N. 12.338/2024. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REPARAÇÃO DO DANO DISPENSADA EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. CONDENADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA PRESUMIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9º, XV, C/C ART. 12, § 2º, I, DO DECRETO Nº 12.338/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus ao indulto previsto no art. 9º, caput, XV, do Decreto nº 12.338/24 o apenado condenado por crime patrimonial não violento, que não possui capacidade econômica para a reparação do dano, sendo isto presumido quando ele é representado pela defensoria pública [ou Defensor dativo] e foi fixado pelo juízo da condenação valor individual dos dias-multa no mínimo legal, e não existe prova que afaste tal presunção
(Agravo de Execução Penal n. 8000273-51.2025.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Rizelo, julgado em 08/04/2025). (
TJSC; AG-ExPen 8000212-93.2025.8.24.0023; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Passig Mendes; Julg. 03/06/2025
) – destaquei.

________________________________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME DE FURTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal da defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de que tal benefício não se aplica às penas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto é aplicável mesmo quando a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao presidente da república a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade. 4.
O Decreto n. 12.338/2024 prevê as hipóteses de concessão de indulto natalino e comutação de pena, aplicando-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 3º, I, do referido Decreto
. 5.
Presentes os requisitos previstos no art. 9º, inciso XV, e art. 12, § 2º do Decreto n. 12.338/2024 quando o agravante é condenado por crime contra o patrimônio (furto), cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, estando representado pela defensoria pública, o indulto deve ser concedido
. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no Decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. lV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. (
TJDF; AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000; Ac. 1999390; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 15/05/2025; Publ. PJe 26/05/2025
) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão vergastada e, por conseguinte, conceder o indulto a

WILLIAM MILEIPP DE SOUZA
, com fulcro no art. 9º, inc. XV, c/c os artigos 3º, inc. I, e 12, §2º, todos do Decreto nº 12.338/2024, declarando extinta a sua punibilidade no que tange à execução das penas restritivas de direitos decorrentes da
Ação Penal
nº 0000746-20.2016.8.08.0029.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.